Tribunal: STF
Processo: ARE 1308373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 196 e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Pois bem. Da análise dos documentos adunados aos autos, em particular o parecer exarado pela Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, bem como o Relatório do NAT - Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde, denota-se que não assiste razão à demandante.
    O referido parecer deixa claro que, de fato, a assistida necessita de consulta médica com especialista em neurocirurgia bem como em psiquiatria.
    Todavia, o mesmo documento (fls. 20/21) aponta no sentido de que a paciente vem recebendo acompanhamento por parte da equipe de atenção primária do CMS Flávio do Couto Vieira e que, inclusive, já existe uma articulação entre os membros dessa equipe de atendimento com o grupo de saúde mental da policlínica de referência do território, na qual está sendo traçada uma estratégia de abordagem do caso da autora.
    O Relatório do NAT - Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde (fls. 29/30), por sua vez, deixa claro que, não obstante a previsão expressa para realização do tratamento pleiteado pela rede pública de saúde coberta pelo SUS, a autora já está cadastrada no SER - Sistema Estadual de Regulação, devidamente regulada e aguardando em ‘fila de espera’.
    O fato da autora estar cadastrada no SISREG - Sistema Regulatório com a prioridade ‘vermelho’ - exclusivamente quanto à indicação para consulta em psiquiatria - significa que as autoridades de saúde têm o dever de tratar com prioridade sua enfermidade, observados os critérios estabelecidos pelo órgão competente, não autorizando, contudo, que a mesma seja beneficiada na ordem de atendimento em detrimento de outros pacientes que, assim como ela, padecem de sofrimentos de mesma envergadura.
    (...)
    Por certo, há situações em que tal medida pode e deve ser levada a efeito pelo Poder judiciário, exigindo-se, todavia, que o pleito formulado perante o Magistrado se apresente devidamente escoimado por avaliação técnica irrefutável e revestido de caráter de excepcionalidade inafastável, mormente quando o direito à vida do enfermo se encontrar ameaçada, o que, evidentemente, não é o caso.
    No caso dos autos, sequer foi pleiteada a realização da prova pericial técnica necessária para aferição do grau de urgência do tratamento pleiteado a ponto de justificar a quebra da adoção do tratamento isonômico acima mencionado, sendo certo que o acolhimento do pleito conforme formulado - seja compelindo o ente público a providenciar o atendimento da autora fora da lista de espera como para que custeie a realização das consultas através da rede particular - se reveste de verdadeira afronta aos critérios administrativos adotados pelos órgãos de saúde competentes trazendo ainda mais desigualdade de tratamento aos cidadãos e colocando em risco a continuidade das políticas públicas de saúde adotadas nos diversos níveis de governos.
    (...)
    Nesse desiderato, considerando o acima exposto, firmo meu convencimento na necessidade de não acolher o pleito autoral, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente